Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-85.2009.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001336-85.2009.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO MILANEZI - CPF: 250.440.791-20 (APELADO), ROSEMEIRE MATOS DE CARVALHO MILANEZI - CPF: 395.453.851-20 (APELADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), GILDO APARECIDO GARCIA - CPF: 507.458.326-87 (APELANTE), LUCAS GOMES MOCHI registrado(a) civilmente como LUCAS GOMES MOCHI - CPF: 046.400.241-93 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES PIMENTEL - CPF: 701.724.801-59 (ADVOGADO), ANA ROSA LONGO JOB - CPF: 856.356.851-53 (ADVOGADO), ARGIL JOSE FELIX DA SILVA - CPF: 299.628.111-04 (APELANTE), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), MARIA JOSE TEODORO DA SILVA - CPF: 808.853.731-20 (APELANTE), ARGIL JOSE FELIX DA SILVA - CPF: 299.628.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE TEODORO DA SILVA - CPF: 808.853.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDENI SONCINI PIMENTEL - CPF: 513.073.408-49 (ADVOGADO), CID EDUARDO BROWN DA SILVA - CPF: 822.368.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA. OPOSIÇÃO INTERVENTIVA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO/ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CONEXA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. OPOSIÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. OPOSIÇÃO INTERVENTIVA. PROPOSITURA ANTES DA AUDIÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. OBRIGATORIEDADE DE APENSAMENTO E JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ART. 59 DO CPC/73. REPRODUÇÃO NORMATIVA NO ART. 685 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE JULGOU A OPOSIÇÃO DE FORMA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO DAS DEMANDAS CONEXAS. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À COERÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICIAL RELATIVA À VALIDADE DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA NÃO APRECIADA CONJUNTAMENTE. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Oposição (n. 0001336-85.2009.8.11.0052), julgou procedente o pedido para reconhecer os opoentes como legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural matriculado sob n. 1.072 no CRI de Rio Branco/MT, mantendo-os na posse, revogando liminar de reintegração de posse concedida na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse (n. 0000026-44.2009.8.11.0052) e declarando prejudicado o exame do mérito desta quanto à reintegração, com condenação dos opostos em custas e honorários fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida isoladamente na ação de oposição, sem julgamento simultâneo com a ação possessória principal e com a ação de retificação/anulação de registro imobiliário conexa, viola o regime jurídico da oposição interventiva e enseja nulidade por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à oposição proposta em 2009 o regime do CPC/1973, que distingue a oposição interventiva, oferecida antes da audiência, e impõe, nessa hipótese, apensamento e julgamento simultâneo com a ação principal por sentença única (art. 59 do CPC/1973).

O conjunto fático-processual indica que a oposição foi manejada antes da audiência e tramitou com instrução concentrada, sem elemento que autorize tratá-la como oposição autônoma, atraindo a regra cogente do julgamento conjunto.

A prolação de sentença autônoma na oposição, com mera revogação de liminar na ação principal e declaração genérica de “prejudicialidade” quanto à reintegração, desatende a exigência legal de solução integrada das pretensões contrapostas, comprometendo a coerência decisória e o contraditório substancial.

A vigência do CPC/2015 ao tempo do julgamento não convalida o vício, pois o art. 685 do CPC/2015 reafirma o dever de julgamento simultâneo da ação originária e da oposição, com apreciação prioritária desta.

A sentença funda o reconhecimento do domínio na matrícula n. 1.072, cuja validade é objeto de ação de retificação/anulação de registro imobiliário (n. 0000815-72.2011.8.11.0052), o que evidencia prejudicialidade externa que reforça a necessidade de julgamento conjunto.

A existência de ação de retificação/anulação de registro imobiliário, diretamente relacionada ao fundamento dominial adotado na oposição, reforça a necessidade de julgamento simultâneo, sob pena de incoerência lógica e insegurança jurídica.

Configura-se
error in procedendo
por inobservância de norma processual cogente, impondo nulidade da sentença e retorno dos autos para novo julgamento simultâneo das ações conexas, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
GILDO APARECIDO GARCIA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Oposição n. 0001336-85.2009.8.11.0052, ajuizada por ANTONIO MILANEZI E OUTRA
,
julgou procedente a demanda, nesses termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação de oposição proposta por ANTONIO MILANEZI e ROSIMEIRE MATOS DE CARVALHO MILANEZI em face de GILDO APARECIDO GARCIA, ARGIL JOSÉ FELIX DA SILVA e MARIA JOSÉ TEODORO DA SILVA, para reconhecer os opoentes como legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural descrito na matrícula n° 1072 do CRI de Rio Branco/MT, mantendo-os na posse do imóvel.

Por consequência, revogo a liminar de reintegração de posse concedida nos autos do processo n° 0000026-44.2009.8.11.0052, declarando-se que a presente sentença prejudica o exame do mérito daquela ação no que tange à reintegração de posse, ressalvado o direito do autor daquela ação de buscar eventual reparação pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual contra os réus daquele feito.

Ante a sucumbência, condeno os opostos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, a ser rateado igualmente entre os três opostos.

Transitada em julgado, certifique-se nos autos principais (Processo n° 0000026-44.2009.8.11.0052) e neste feito, arquivando-se em seguida mediante as baixas e anotações necessárias.

Em suas razões, de Id. 338416621, a parte recorrente, em apertada síntese, alega
error in procedendo
– Nulidade da sentença por falta de fundamentação,
error in procedendo
– Omissão no julgamento da ação de nulidade da matrícula no 1072, causa madura para julgamento,
error in procedendo
– Inadmissibilidade da oposição para discutir domínio em ação possessória,
error in judicando
– Ausência de boa-fé dos opoentes (erro na valoração da prova) e
error in judicando
– Supostos investimentos como subterfúgio (erro na valoração da prova).

Requer, portanto, a reforma da sentença com o consequente julgamento de improcedência da oposição.

Contrarrazões de Id. 338416628, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para melhor compreensão da controvérsia, entendo necessário uma breve digressão acerca dos fatos e da marcha processual, de modo que, após o relato, já passo à análise das razões recursais de forma pormenorizada.

O apelante Gildo Aparecido Garcia, através do processo no 0000026-44.2009.8.11.0052, busca a rescisão do contrato de cessão de direitos de posse firmado com Argil José Felix da Silva e Maria José Teodoro da Silva, além da reintegração na posse do imóvel rural denominado "Fazenda Cema". Argumenta que mediante escritura Pública de cessão de direito de posse celebrada em 29.05.2006, cedeu aos requeridos o direito de posse existente no imóvel Rural denominado Fazenda Cema, com uma área de 510,6964 hectares, porém, que restaram inadimplentes as parcelas com vencimento em 29/05/2008 e 29/05/2010, o que motivou a propositura da ação de rescisão contratual e reintegração na posse.

Em razão disso, os apelados Antônio Milanezi e Rosimeire Matos de Carvalho Milanezi, na qualidade de terceiros interessados, ajuizaram ação de oposição, objeto do presente recurso, em face de Gildo Aparecido Garcia, Argil José Félix da Silva e Maria José Teodoro da Silva, com fundamento nos arts. 682 e seguintes do Código de Processo Civil, buscando o reconhecimento de seu direito à posse e propriedade sobre imóvel rural objeto de anterior lide possessória.

Sustentaram os opoentes que adquiriram, em janeiro de 2007, o imóvel rural sob a matrícula n. 1.072, objeto do litígio, por meio de escritura pública de compra e venda celebrada com Argil José Félix da Silva e sua esposa, tendo atuado como adquirentes de boa-fé. Alegam que, à época da aquisição, não havia qualquer débito ou litígio registrado que maculasse o negócio, tampouco conhecimento de restrições contratuais anteriores envolvendo o imóvel.

Aduzem que realizaram benfeitorias significativas na propriedade, passando a nela desenvolver atividade rural — pecuária e agricultura — de modo contínuo e pacífico desde então.

Afirma-se, ainda, que somente após a concretização do negócio jurídico é que o requerido Gildo Aparecido Garcia ajuizou ação de rescisão contratual e reintegração de posse em face dos vendedores, processo este que culminou com decisão favorável a Gildo, determinando a sua reintegração na posse, o que motivou o ajuizamento da presente oposição, a fim de que seja reconhecido o direito dos ora autores à manutenção da posse.

Após a instrução do feito, juízo
a quo
julgou procedentes a ação de oposição e, desta decisão, se insurge a parte oposto/recorrente.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Da preliminar de nulidade por
error in procedendo

Em preliminar, sustenta o apelante a ocorrência de nulidade absoluta da sentença, por
error in procedendo
, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau deixou de realizar o julgamento simultâneo das ações conexas, especialmente da ação principal de rescisão contratual e da ação declaratória de nulidade/retificação de matrícula, em afronta direta ao regime jurídico da oposição vigente à época de sua propositura.

A preliminar merece acolhimento.

É incontroverso nos autos que a ação de oposição foi ajuizada em 2009, portanto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, circunstância que impõe a aplicação das regras então vigentes quanto à sua natureza e processamento.

O CPC/1973 distinguia expressamente duas modalidades de oposição: a) a oposição interventiva, quando oferecida antes da audiência da ação principal; e b) a oposição autônoma, quando proposta após a audiência, hipótese em que não havia imposição legal de unidade procedimental.

Essa distinção não era meramente terminológica, mas produzia efeitos processuais relevantes, sobretudo quanto à obrigatoriedade de julgamento conjunto.

Dispunha, de forma clara e cogente, o art. 59 do CPC/1973:

“A oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.”

Trata-se de comando imperativo, que não confere margem de discricionariedade ao julgador. A consequência jurídica é inequívoca: oferecida a oposição antes da audiência da ação principal, impõe-se o processamento conjunto e o julgamento simultâneo, por meio de sentença una, apta a resolver, de forma coerente e harmônica, as pretensões contrapostas.

No caso em exame, os próprios elementos constantes da sentença, da apelação e das contrarrazões revelam que a ação principal de rescisão contratual c/c reintegração de posse foi proposta em 2009, a ação de oposição também foi ajuizada em 2009, a instrução probatória foi realizada de forma concentrada, com saneamento comum e audiência de instrução e julgamento, bem como inexiste qualquer afirmação, nos autos, de que a oposição tenha sido oferecida após a audiência da ação principal.

Ao contrário, o contexto processual demonstra que a oposição foi manejada antes da audiência, enquadrando-se, portanto, inequivocamente, na hipótese do art. 59 do CPC/1973.

Logo, não se tratava de oposição autônoma, mas de oposição interventiva, cujo processamento e julgamento deveriam ocorrer simultaneamente à ação principal.

Apesar desse quadro normativo e fático, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença autônoma na ação de oposição, declarou, de forma unilateral, a procedência da oposição e apenas revogou a liminar existente na ação principal;

Outrossim, o julgador monocrático, afirmou, de maneira genérica, que o mérito da ação de rescisão contratual estaria “prejudicado” quanto à reintegração de posse, porém, não apreciou, de forma expressa e integrada, os pedidos formulados na ação principal nem os fundamentos da ação de nulidade/retificação de matrícula.

Tal proceder desatende frontalmente o regime legal da oposição interventiva.

A lei não autoriza que o julgador seccione artificialmente a controvérsia, decidindo a oposição de forma isolada, para, em momento posterior ou indefinido, apreciar (ou não) as ações principais. Ao revés, exige-se decisão simultânea, justamente para evitar contradições lógicas, insegurança jurídica e prejuízo ao contraditório substancial.

A circunstância de o julgamento ter ocorrido já sob a vigência do CPC/2015 não convalida o vício.

O atual Código reproduziu o mesmo comando normativo, agora no art. 685, segundo o qual:

“Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar.”

A norma é ainda mais clara ao reafirmar que a oposição não se julga isoladamente, mas no contexto do julgamento conjunto, ainda que com precedência lógica.

Portanto, tanto sob o regime do CPC/1973, aplicável à natureza e ao processamento da oposição, quanto sob o CPC/2015, vigente à época da sentença, o desfecho deveria ser o mesmo: julgamento simultâneo das demandas conexas.

Nesse sentido já se manifestou esta c. Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACORDO HOMOLOGADO EM AUTOS DISTINTOS – PROCESSO PRINCIPAL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS EM TRAMITAÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 685 E 686 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
A oposição, oferecida antes da audiência de instrução e julgamento, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença, situação não observada no presente caso, que acarreta error in procedendo.
Não há perda superveniente do objeto em razão da homologação de acordo celebrado em autos distintos, ainda que o imóvel objeto da lide seja o mesmo, pois a discussão envolve a resolução dos contratos de compra e venda do referido bem.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018026320198110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

No mesmo sentido é o entendimento deste sodalício e dos demais tribunais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUTOS DE OPOSIÇÃO EXISTENTE – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – ARTIGO 685 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – CONFUSÃO ENTRE CONDIÇÕES DA AÇÃO E MÉRITO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – QUIEBRA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA -
SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA UNA
– PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. Recurso conhecido e provido. (1) – Sendo a sentença confusa em todos os seus aspectos, aplicando-se concomitantemente os artigos 485 (condições da ação) e 487 (mérito da ação), não se sabendo o que, efetivamente o magistrado concluiu, trata-se de sentença sem fundamentação jurídica e, nesta toada, violando o prescrito no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve ser anulada. (2) - Se em decisão pretérita já reside determinação de que os AUTOS DE OPOSIÇÃO será julgado em conjunto com a AÇÃO ORIGINÁRIA, sendo vedado ao juiz reapreciar pedidos já constantes dos autos, égide da preclusão ‘pro-judicato’, a sentença é nula . (3) – Por outro lado, no caso em comento, tendo o apelante tomado de chofre a decisão guerreada, quer por violação do princípio da segurança jurídica, quer por violação do princípio da não surpresa inserida no Código de Processo Civil, ao teor do seu artigo 10 em prestigio ao princípio do contraditório e da não surpresa constante do inciso LV, do artigo 5o da Carta Constitucional da República, também se afere nulidade do ato sentencial.
(4) – Anula-se a sentença pela violação dos predicados constantes dos três itens anteriores para que o FEITO PRINCIPAL e AÇÃO DE OPOSIÇAO sejam julgadas simultaneamente, numa única sentença, em fiel obediência ao que prescreve o artigo 685 do Código de Processo Civil.
(5) – Com a anulação da sentença, fica prejudicado o recurso do autor que visa modificação da sentença.”
(TJ-MT 00006291820108110106 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO POSSE -
OPOSIÇÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO-
INOCORRÊNCIA- NULIDADE
. Em decorrência de prejudicialidade lógica e por expressa previsão legal (art. 686 do CPC), ação originária não pode ser julgada antes da ação de oposição, devendo o magistrado proceder ao julgamento simultâneo, conhecendo, incialmente, da oposição, sob pena de nulidade.”
(TJ-MG - AC: 10487180032558002 Pedra Azul, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Some-se a isso o fato de que a própria sentença de oposição fundamenta o reconhecimento do domínio dos opoentes na matrícula no 1.072, cuja validade é objeto direto da ação de retificação/anulação de registro imobiliário no 0000815-72.2011.8.11.0052.

Trata-se de típica questão prejudicial externa, que não poderia ser ignorada ou considerada tacitamente superada sem pronunciamento judicial expresso e integrado.

Decidir a oposição com base em matrícula cuja validade é simultaneamente questionada em ação conexa, sem julgamento conjunto, agrava ainda mais o vício procedimental, pois compromete a coerência lógica da prestação jurisdicional.

Diante desse cenário, resta caracterizado vício de atividade, consistente em inobservância de norma processual cogente, o que configura típico
error in procedendo
.

A consequência jurídica é a nulidade da sentença, independentemente do acerto ou desacerto do mérito, pois a prestação jurisdicional foi proferida em desacordo com a forma legalmente imposta, comprometendo a regularidade do devido processo legal.

Não se trata, portanto, de simples inconformismo com o resultado, mas de vício estrutural do julgamento, que impede o exame do mérito recursal e impõe o retorno dos autos à origem.

Assim, deve ser anulada a sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, com observância obrigatória do julgamento simultâneo das seguintes ações oposição no 0001336-85.2009.8.11.0052, ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos no 0000026-44.2009.8.11.0052 e ação de retificação/anulação de registro imobiliário no 0000815-72.2011.8.11.0052.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade por
error in procedendo
e, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, com observância obrigatória do julgamento simultâneo das seguintes ações: Ação de Oposição no 0001336-85.2009.8.11.0052; Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 0000026-44.2009.8.11.0052; e Ação de Retificação/Anulação de Registro Imobiliário no 0000815-72.2011.8.11.0052, nos termos do art. 59 do CPC/1973 e do art. 685 do CPC/2015, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026